Tribunal: TJDFT
Processo: 0722980-27.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. ILEGITIMIDADE. FORNECEDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. DISPOSITIVO CONTRACEPTIVO. ESSURE. DANO. DEMONSTRAÇÃO. NEXO CAUSAL. NÃO DEMONSTRADO. PROVA PERICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. As partes possuem direito subjetivo à produção de provas, em atenção aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e do Devido Processo Legal, insculpidos no artigo 5o, LIV e LIV, da Constituição Federal. 1.1. Caberá ao Magistrado, no entanto, enquanto destinatário das provas, indeferir fundamentadamente as diligências inúteis ou meramente protelatórias.
2. De acordo com a Teoria da Asserção, a verificação das condições da ação deve ser realizada com base nas afirmações contidas na Petição Inicial – in status assertionis. Tratando-se de fornecedor, em razão da responsabilidade solidária, incabível o acolhimento da preliminar.
3. Tendo sido realizada prova técnica, na qual o perito concluiu pela inexistência de nexo causal entre o dispositivo e os danos sofridos, bem como não havendo outros elementos probatórios aptos a afastar o entendimento da prova pericial, não há como se reconhecer a responsabilidade dos fornecedores.
4. Mesmo os danos relatados serem possíveis efeitos adversos do uso do dispositivo contraceptivo, não tendo sido constatado o seu nexo causal com o quadro apresentado pela parte, ainda mais ao se considerar o diagnóstico apresentado pela parte, incabível a responsabilização dos fornecedores.
5. Recurso conhecido, mas não provido.